Tribunal: TJMT
Processo: 0006396-08.2017.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006396-08.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JONAS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.370.801-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROZALINA ROSA SOUZA - CPF: 035.765.001-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, § 9º DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – DÚVIDAS – LEGITIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – PROVOCAÇÃO INICIADA PELO APELANTE – CONTRARIEDADE DO REQUISITO LEGAL DE INJUSTA AGRESSÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO HIGIDO – PROVA SEGURA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se houve provocação anterior do agente, é causa insuficiente para que se invoque a legitima defesa, mesmo que essa provocação não constitua agressão, visto que contraria um de seus requisitos legais, qual seja, injusta agressão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jonas Ferreira dos Santos
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto. (Sentença – Id. 107293577 – pág. 100/103).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pugna sua absolvição, em razão de fundada dúvida da configuração de legitima defesa, nos termos do art. 23, inc. II, c/c, art. 25, ambos do CPP, c/c art. 386, inc. VI, do CPP. (Id. 107293577 – pág. 108/112)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 107293582)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha,
manifestou-se pelo provimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 109652954)

“
Apelação criminal:
Lesão Corporal art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n°. 11.340/06. – Pretendida reforma do decisum, para que o apelante seja absolvido do delito de lesão corporal, sob o argumento de existirem circunstâncias que excluam o crime ou pela fundada dúvida sobre a sua existência, nos termos do art. 386, inciso VI do CPP aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. –
Admissibilidade
– In casu, diante de todas provas produzidas nos autos após a instrução processual, verifica-se que existem circunstâncias que excluem o crime imputado ao apelante, devido ausência do animus laedendi em sua conduta, ou pela fundada dúvida sobre a sua existência em razão da configuração do animus defendendi, o que justifica a sua absolvição, nos termos do art. 386, inciso VI do CPP aplicando-se o princípio do in dubio pro reo –
Pelo provimento do apelo
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Jonas Ferreira dos Santos
, como incurso nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 107293577 – pág. 07 e 09)

“(...) No dia 03 de novembro de 2.016, por volta das 03:00 horas, no interior da residência localizada na Rua G, n.° 585, Vila Maria, em Barra do Garças/MT, o denunciado
Jonas Ferreira dos Santos
, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua companheira
Rozalina Rosa Souza
, provocando-lhe as lesões leves descritas no laudo de exame de corpo de delito (p. 36-IP) e respectivo mapa topográfico para localização de lesões (p. 37-IP).

Segundo apurado, o denunciado
Jonas Ferreira dos Santos
e a vítima
Rozalina Rosa Souza
, à época dos fatos, conviviam maritalmente há aproximadamente 13 (treze) anos.

Na data, horário e local supracitados, a vítima despertou no meio da madrugada e surpreendeu o denunciado na posse de seu aparelho celular, lendo as mensagens sem a sua permissão, e solicitou a ele que devolvesse o aparelho celular. Todavia, o denunciado, além de se negar a devolver o bem à vítima, ainda insultou-a e agrediu-a fisicamente, batendo com o próprio celular em seu rosto, apertando seu braço e a empurrando.

Por último, após a vítima ter conseguido restituir o seu aparelho celular, o denunciado, insatisfeito, enforcou-a, o que fez com que a ofendida largasse o celular e o denunciado novamente o pegasse sem a sua permissão.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência
JONAS FERREIRA DOS SANTOS
pela prática do delito descrito no art. 129, §9°, do Código Penal c/c art. 5º, III e art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, procedendo-se à sua citação para responder à acusação por escrito, prosseguindo-se no feito e ouvindo-se, durante a instrução, a vítima e testemunhas abaixo arrolada, até final decisão condenatória”.

Nas razões recursais, pleiteia-se a absolvição do apelante por dúvidas se houve legitima defesa, sustentando que:

“(...) O acervo probatório mostra-se insuficiente a fim de sustentar a condenação ora combatida.

Com efeito, indubitável que o acusado agiu com único intuito de se autodefender.

Ao ser interrogado em Juízo, o assistido foi enfático ao consignar que sua conduta consistiu tão somente em afastar a ofendida, momento em que esta tentava retirar o aparelho celular de suas mãos (mídia de fl. 72).

Assim, percebe-se a existência de mero ato reflexo por parte do Apelante que, por meio de empurrões, tinha como fim conter as investidas da Sra. Rozalina.

Tal versão encontra amparo no laudo de exame de corpo de delito, que constatou a presença de escoriações no pescoço e antebraço do Apelant”.

(...)

O exame de corpo de delito realizado em ambos aponta a ocorrência de lesões mútuas, de mesma natureza e extensão, o que revela o ímpeto do ora Apelante de se desvencilhar da vítima e de, ele sim, se ver livre das suas investidas.

Nota-se, Excelências, que o entrevero teve como estopim a suposta descoberta de uma traição, mostrando-se mais que evidente o ânimo exaltado das partes.

A reação do ora Apelante, contudo, foi proporcional, tanto que as lesões produzidas, além de pequenas em extensão, foram leves. Revelou-se, ao final, necessária e suficiente para repelir a reação da vítima.

Daí que configurada a excludente de ilicitude da legítima defesa, em especial do exame de corpo de delito”. (Sic)

Pois bem, razão não assiste o apelante.

A materialidade dos fatos descritos na denúncia está comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 104842979); pedido de providência protetivas (Id. 104842979), laudo pericial de exame de corpo de delito (Id. 104842979) e pelos demais depoimentos colhidos nos autos.

No que concerne à autoria, vejamos as provas produzidas:

A vítima Patrícia, ao ser ouvida em Juízo, assim relatou:

“Ele pegou umas mensagens no meu celular, daí ele pegou o celular e bateu no meu rosto, apertou o meu braço e me empurrou... Ele estava conversando comigo então bateu o celular no meu rosto, depois tentei tomar o celular e ele me empurrou...Ai lá fora fui caminhando para a rua com meu celular, daí ele apertou meu pescoço, ocasião em que derrubei o aparelho no chão...”

Sua genitora, Divina Rosa Souza declarou:

“que era vizinha do casal na época; que acordou com sua filha chamando, sendo que perguntou o que estava acontecento e ela disse 'O Jonas ia me matar com uma barra de ferro, graças a Deus que minha filha acordou'.... Ela disse que as lesões foram decorrentes de empurrão dele.., que no outro dia de manhã estava com uma mancha rocha no rosto”

O apelante negou os fatos, vejamos:

“Que era a noite eu acordei para ir no banheiro e vi o celular dela; Que eu já estava desconfiado; Que ela dizia que estava fazendo algo e eu não estava fazendo nada não; Que ai eu peguei o celular e vi mensagens dela com o marido da minha irmã; Que ai foi a hora que eu acordei ela e falei Rozalina, você tá tendo caso com marido da minha irmã? Com o Neto, você tem certeza disso mesmo? Que ai foi a hora que ela avançou veio para cima de mim; Que ai eu sai e fui lá para fundo, para área; Que ai ela veio para cima de mim, me empurrando; Eu falava saia daqui deixa eu olhar e eu tava tentando enviar as mensagens para o meu celular; Que ela tava doida querendo pegar o celular para não complicar para o lado dela por conta das mensagens; Que ela pegou saiu correndo; Que ai eu taquei o meu celular e caiu do outro lado; Que ai ela veio encima eu falei sai daqui, terminou de vez, vai embora, não avança em mim; Que eu copie algumas mensagens e mandei para o meu celular; Que não lhe agredi, só lhe empurrei enquanto ela tentava pegar o celular; Em momento algum eu fui para cima dela para lhe bater; Só hora que ela vinha para cima de mim que eu a empurrava”

Portanto, sob o crivo do contraditório, o réu confirmou ter empurrado a vítima, mas não com a intensão de lesiona-la, e sim tentando contê-la, pois tinha pegado o celular dela para verificar uma suposta traição, então a ofendida teria avançado em sua direção para recuperar o seu aparelho celular.

De início, imperioso elencar quais os tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher:

·

Violência física:
ações que ofendam a integridade ou a saúde do corpo como bater ou espancar, empurrar, atirar objetos na direção da mulher, sacudir, chutar, apertar, queimar, cortar ou ferir;

·

Violência psicológica: ações que causam danos emocionais e diminuição da autoestima, ou que visem degradar ou a controlar seus comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;

·

Violência sexual:
ações que forcem a mulher a fazer, manter ou presenciar ato sexual sem que ela queira, por meio de força, ameaça ou constrangimento físico ou moral;

·

Violência patrimonial:
ações que envolvam a retirada de dinheiro conquistado pela mulher com seu próprio trabalho, assim como destruir qualquer patrimônio, bem pessoal ou instrumento profissional;

·

Violência moral:
ações que desonram a mulher diante da sociedade com mentiras ou ofensas. É também acusá-la publicamente de ter praticado crime. São exemplos: xingar diante dos amigos, acusar de algo que não fez e falar coisas que não são verdades sobre ela para os outros.

Consabido que nos termos do artigo 25 do Código Penal, a legítima defesa é configurada quando quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Todavia, se houve provocação anterior do agente, é causa insuficiente para que se invoque a legitima defesa, mesmo que essa provocação não constitua agressão, visto que contraria um de seus requisitos legais, qual seja, “injusta agressão”.

Vejamos os ensinamentos de Damásio de Jesus:

“
Provocação

Se a provocação não constitui agressão, não fica excluída a possibilidade de seu autor agir em legitima defesa. Não é razoável que diante da provocação inicial fique à mercê do agressor. Agora, se a provocação constitui agressão, o provocador não pode agir em legitima defesa, pois a conduta agressiva do provocado é licita. Se a conduta dele é legitima, o posterior comportamento do provocador não pode ser também legitimo, uma vez que não há legitima defesa contra legitima defesa. No sentido de que a provocação exclui a legitima defesa: (...). No sentido do texto, admitindo a excludente quando a provocação não constitui agressão: (...).
Se o sujeito provoca e torna a iniciativa da agressão não pode invocar a excludente.
(TJRS, RJTJRS, 116:146) (g.n)
(Jesus, Damásio E. de, Código Penal Anotado, São Paulo: Revista Atual, Saraiva, 2002. p. 115).

A hipótese de legítima defesa contra legítima defesa não é admitida no ordenamento jurídico. Se o agente atua em legítima defesa, é porque há injustiça na agressão. O agressor não pode, em seu favor, alegar legítima defesa se repelir o ataque lícito do agente.

Portanto, apesar do laudo de 107293577 – pág. 49, atestar que a vítima apresentou:
“Presença de um hematoma de mais ou menos 2,0 centímetros por 1,5 centímetros no antebraço esquerdo. Presença de pequena área eritematosa na face do lado esquerdo.”
, e o laudo de Id. 107293577 – pág. 52, do acusado, ter também mostrado:
“Presença de uma escoriação linear de mais ou menos 2,0 centímetros de comprimento no lado direito do pescoço e outra pequena escoriação puntiforme na região anterior do antebraço direito próximo ao punho”,
tanto o réu quanto a vítima relatam que o apelante pegou o celular da ofendida antes de se iniciar a briga, sem pedir sua autorização, violando sua privacidade e iniciando a provocação.

Portanto, só cabe legítima defesa contra agressão injusta e, no presente caso, o apelante iniciou a agressão à intimidade da vítima ao pegar o seu celular sem autorização, realizando uma violência psicológica. Sendo, portanto, inadmissível legítima defesa contra agressão justa.

O art. 5º, inc. X, da CF/88, garante a inviolabilidade da intimidade, vejamos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Vale lembrar também, que a violação ao celular sem permissão de seu dono pode inclusive configurar o crime tipificado no art. 154-A, do CP.

Ademais, não se verifica, no presente caso, por parte da vítima, qualquer intensão de prejudicar o ofendido.

Vale registrar que, ao cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade, que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara, “
a certeza está em nós; a verdade está nos fatos
” (Programa Del curso de derecho criminar dictado em La real Universidad de Pisa, v. 2, p. 291).

Importa salientar, ainda, que o caso
sub judice
, está sob a regência da Lei Maria da Penha (Lei 11340/2006), que em seu preâmbulo e também o seu art. 1º, deixam expressos que ela se destina a “
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher (...) e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar
”.

Segundo os ensinamentos da ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias:

“(...) a lei 11.340/2006 – chamada Maria da Penha – que cria mecanismos para coibir e prevenira violência doméstica e familiar contra a mulher. Ninguém duvida que será difícil tirá-la do papel, transformá-la em uma lei efetiva. Para isso o intérprete precisa encharcar-se com o seu conteúdo e se deixar encantar com a forma atenta de como a vítima passou a ser protegida. Este é o único caminho para assegurar efetividade à nova legislação: minimizar os severos índices que a violência doméstica atingiu” (A lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo, RT,2007, p.7).

Nesse contexto, na hipótese em referência, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, da dúvida em relação à
legitima defesa
, pois não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

Por todo exposto, em consonância com o parecer, des
provejo
ao recurso de
Jonas Ferreira dos Santos
, alterando a sentença condenatória, para absolver o réu
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022